Tribunal: TJDFT
Processo: 0743295-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743295-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória indeferiu o pedido para a inclusão do sócio administrador da empresa executada, WL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA, no polo passivo da execução fiscal de no 0729982-66.2021.8.07.0016. Conforme fundamentação exposta e pedidos formulados nas razões recursais, o agravante pretende seja reformada a decisão interlocutória para seja deferido o pleito. Não consta no recurso fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. A parte agravante é isenta do recolhimento de preparo. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Dispensada a intimação da parte agravada, uma vez que não se efetivou a citação na origem. Brasília-DF, 11 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora